Tribunal: TJMT
Processo: 0001717-15.2017.8.11.0052
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001717-15.2017.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE GOMES PEPPES - CPF: 333.447.959-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA - CPF: 876.303.621-53 (ADVOGADO), BENTO LAGARTO ABRACOS - CPF: 426.108.269-15 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS REZENDE - CPF: 766.082.806-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RED – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – EMBARGOS COM INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.o DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Na espécie, está claro que o Embargante pretende rediscutir as matérias de direito intertemporal aplicável ao caso concreto. Se as regras processuais definidas pela Lei n.o 11.382/2006 tiveram efeito imediato aos feitos pendentes, com a ressalva dos atos jurídicos processuais perfeitos, não há dúvidas de que o novo regime jurídico dos Embargos à Execução teve aplicação imediata, mesmo quando o executado já havia sido citado (ato jurídico perfeito).

2 – Estes Aclaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da regra do art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001717-15.2017.8.11.0052 – RIO BRANCO)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
José Gomes Peppes
em virtude do acórdão proferido no ID 25928452, alegando omissão e contradição do julgado.

O Embargante não se conforma com a
sentença que rejeitou, liminarmente, os Embargos à Execução, por serem manifestamente intempestivos. Redarguiu que a sua citação se deu em 06/09/2006, ou seja, anterior à Lei 11.382/2006, de 07/12/2006, que alterou o procedimento dos Embargos à Execução enquanto vigente o Código de Processo Civil de 1973, de maneira que o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução deveria ser aquele que exigia a penhora válida, notadamente porque recebeu a intimação nesse sentido.

Sustentou que o Mandado de Intimação da penhora e o prazo de 10 (dez) dias para opor os Embargos é nulo e, por isso, não produz efeitos no mundo jurídico.

Em seguida, novamente afirmou que, apesar de ter sido intimado da penhora em 30/07/2007, o imóvel apreendido pertence a terceiro, o que, por si só, obstava a contagem do prazo para opor os Embargos.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020